Tribunal: TJDFT
Processo: 0723029-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA.

1. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.

2. O art. 525, §6o do CPC estabelece que, para a concessão de efeito suspensivo no cumprimento de sentença, é necessário que o executado, além de garantir o juízo, apresente fundamentos relevantes e prove que o prosseguimento da execução acarretar-lhe-á grave dano de difícil ou incerta reparação.

3. Ausentes provas nesse sentido, não há justificativa para a concessão do efeito suspensivo.

4. Recurso conhecido e não provido.